Tribunal: TJSP
Processo: 1043459-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial e carência da ação. Apelo da autora. Inépcia da inicial afastada. Todavia, ainda que se ultrapasse a questão da inépcia da inicial, não há como afastar a carência da ação, porquanto a autora não comprovou residir no imóvel que alega ter sido danificado

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial e carência da ação. Apelo da autora. Inépcia da inicial afastada. Todavia, ainda que se ultrapasse a questão da inépcia da inicial, não há como afastar a carência da ação, porquanto a autora não comprovou residir no imóvel que alega ter sido danificado pelas explosões realizadas pela ré. Para comprovar seu endereço residencial, a autora juntou aos autos uma conta de luz em nome de terceiro, com endereço diverso daquele em que alega residir. Extinção do processo mantida. Artigo 485, VI, do CPC/2015. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043459-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS, é apelado CONSTRUTORA OAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043459-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17257 - 2/3
Apelação Cível no 1043459-02.2018.8.26.0100
Apelante: Maria Tereza da Silva Santos
Apelado: Construtora OAS S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17257
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial e
carência da ação. Apelo da autora. Inépcia da inicial afastada. Todavia,
ainda que se ultrapasse a questão da inépcia da inicial, não há como afastar
a carência da ação, porquanto a autora não comprovou residir no imóvel
que alega ter sido danificado pelas explosões realizadas pela ré. Para
comprovar seu endereço residencial, a autora juntou aos autos uma conta
de luz em nome de terceiro, com endereço diverso daquele em que alega
residir. Extinção do processo mantida. Artigo 485, VI, do CPC/2015.
Apelo parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Tereza da
Silva Santos, em razão da r. sentença (fls. 320/325) que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos nos termos dos artigos 330, I, §
1o, II e 485, I, do CPC/2015, proferida nos autos da ação que ajuizou em face de
Construtora OAS S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que: houve
cerceamento de defesa; é consumidor por equiparação, sendo parte
hipossuficiente em relação à prova, devendo ser aplicada a inversão do ônus da
prova; a ausência de abalo no imóvel e a distância das explosões deveriam ter
sido comprovadas pela ré; o dano moral é in re ipsa (fls. 327/334).
Contrarrazões a fls. 336/340.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043459-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17257 - 3/3
conjunto com o mérito.
A autora ajuizou ação de indenização por danos morais e
materiais, alegando que a ré tem realizado frequentes e incontáveis explosões
por conta da obra do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas. Sustenta que
houve danos estruturais ao seu imóvel decorrentes dos tremores e explosões,
além de ter o seu direito à tranquilidade e ao descanso violado, comprometendo
o seu bem-estar físico, emocional e psíquico.
O r. Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial, além de considerar a
autora carecedora da ação.
Afasta-se a inépcia da inicial, pois a autora aponta como causa do
pedido de indenização por danos materiais e morais, as explosões realizadas
pela ré nas obras para construção do Rodoanel.
Os danos materiais consistiriam nas rachaduras na estrutura do
imóvel, que poderiam ser objeto de prova pericial, como requerido por ambas as
partes (fls. 311/314).
Todavia, a r. sentença deve ser mantida, pois ainda que se
ultrapasse a questão da inépcia da inicial, não há como afastar a carência da
ação, porquanto a autora não comprovou residir no imóvel que alega ter sido
danificado pelas explosões na obra da ré.
Registre-se que para comprovar seu endereço residencial, a
autora juntou aos autos uma conta de luz em nome de terceiro, com endereço
diverso daquele em que afirma residir (fls. 25).
Destarte, embora o apelo comporte parcial provimento, fica
mantido o decreto de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

CARLOS DIAS MOTTA
Relator